Tribunal: TJDFT
Processo: 0728287-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0728287-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D.M.F.L. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: WILSON LUIS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face da decisão prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia (autos no 0719993-80.2018.8.07.0003), que indeferiu a impenhorabilidade da quantia constrita na conta bancária do agravante, nos seguintes termos (ID 162182526 - origem): “Trata-se de arguição em face do bloqueio via SISBAJUD realizado em cumprimento de sentença (id. 158791814). Na petição de id. 159943218, as executadas se insurgem quanto ao bloqueio realizado na conta bancária da empresa executada D.M.F.L. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, no valor de R$ 7.671,03 (sete mil, seiscentos e setenta e um reais e três centavos), sob alegação de que a quantia é verba impenhorável por se tratar de saldo inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, aplicações financeiras e contas correntes. Requer, pois, seja reconhecida a impenhorabilidade da quantia constrita e determinada a imediata liberação dos valores. Em resposta, o exequente alega que a presente impugnação deve ser conhecida apenas quanto à segunda executada (D.M.F.L. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA), tendo em vista que os valores foram bloqueados em sua conta bancária, inexistindo interesse da primeira executada (FOURTH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME) na presente impugnação. Sustenta que ambas as executadas são pessoas jurídicas e os valores localizados em conta bancária não são decorrentes de salário e não devem ser considerados impenhoráveis. Afirma que os valores localizados em conta bancária são destinados para divisão entre sócios, visto o objetivo primordial de auferir lucros. Requer, ao final, o não conhecimento da impugnação por parte da primeira executada por ausência de interesse e, no mérito, rejeitar a presente arguição. DECIDO. Primeiramente, a presente impugnação não deve ser conhecida quanto à primeira executada (FOURTH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME), porquanto as quantias foram constritas em conta bancária da segunda executada (D.M.F.L. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA), carecendo, portanto, de interesse de agir. Com efeito, dispõe o art. 854, parágrafo 3o, CPC que incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. À sua vez, o art. 833, X, do CPC prescreve que são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No caso dos autos, a segunda executada não comprovou a impenhorabilidade da quantia bloqueada, pois não há elementos que comprovem ser verba de reserva pessoal, de modo que não se aplica o disposto no artigo supracitado. Ademais, por se tratar de empresa, onde o objetivo é auferir lucro, as suas contas bancárias não estão protegidas pela impenhorabilidade, ainda que em valores inferiores a 40 (quarenta salários-mínimos), eis que não se destinam, em regra, para reserva pessoal. (...) Diante disso, REJEITO a arguição apresentada, para converter o valor bloqueado em penhora (...)”. A empresa agravante sustenta que a quantia penhorada é inferior ao limite estabelecido pela jurisprudência. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça entende que a regra de impenhorabilidade do saldo inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta poupança se aplica às contas correntes. E que a decisão agravada teria afrontado o entendimento da Corte. Cita jurisprudência. Assevera a presença do dano irreparável, uma vez a conta bloqueada é a única de titularidade da agravante, e que por sua vez é a conta em que são depositados os faturamentos da empresa. Diante do exposto, requer o efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para que seja declarada a impenhorabilidade dos valores bloqueados e, por consequência, seja realizada a imediata liberação dos valores bloqueados das contas de titularidade da agravante (ID 48993702). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade, tendo sido recolhido o preparo e as custas (ID 48993706 e 48993707). O art. 1019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. É possível a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora, como previsto no art. 866, § 1o, do CPC, desde que a continuidade das atividades empresariais não seja comprometida. No caso concreto, conquanto seja possível limitar o valor/percentual a ser penhorado sobre o faturamento da empresa, a parte executada/agravante deve comprovar a média dos valores gerados mensalmente e a necessidade de eventualmente se estipular um percentual que viabilize o pagamento da dívida ao credor e ao mesmo tempo não comprometa a saúde/ continuidade da empresa. No caso dos autos, a agravante não trouxe elementos aptos a comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, se limitando a informar que os valores depositados na conta se referem aos faturamentos da empresa. Portanto, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano a antecipação da tutela recursal deve ser indeferida. Em face do exposto, recebo o recurso e indefiro a antecipação da tutela recursal requerida. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de junho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito